Tribunal: TJDFT
Processo: 0756553-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão do Conselho da Magistratura Número do processo: 0756553-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANA CAROLINA DE AZEVEDO PACIENTE: MARCIA JANAINA DE SOUSA PACHECO AUTORIDADE: 301 - VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado pela advogada Ana Carolina de Azevedo, OAB/DF 58.610, em favor de Márcia Janaína de Sousa Pacheco, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante (VCRTJNUB), nos autos da Ação Penal no 0704458-43.2025.8.07.0011. A paciente se encontra presa preventivamente desde o dia 18/12/2025, em decorrência de decisão que, após o recebimento da denúncia, decretou a custódia cautelar por suposta prática do crime de estelionato, consistente em fraude envolvendo contratos de locação e apropriação indevida de valores expressivos pertencentes às vítimas, utilizando-se da condição de corretora de imóveis. Na audiência de custódia, foi afirmada a ausência de ilegalidades no cumprimento do mandado de prisão e encaminhados os autos ao Juiz natural. A decisão ora impugnada, após manifestação do Ministério Público pela manutenção do decreto prisional, indeferiu o pedido de revogação da custódia, bem como os pleitos subsidiários de prisão domiciliar ou aplicação de medidas cautelares diversa da prisão. Fundamentou-se, o decisório, em suma, na persistência dos motivos que embasaram o decreto prisional, destacando a existência da materialidade e indícios robustos de autoria, corroborados por contratos, comprovantes bancários e confissão parcial da paciente quanto à ausência de repasse dos valores recebidos aos efetivos credores, bem como a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, evidenciado por ocorrências envolvendo ilícitos patrimoniais de mesma natureza. Foi ressaltada a ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, diante da possibilidade de continuidade das fraudes por meios telemáticos, e a ausência de prova inequívoca da imprescindibilidade da paciente para os cuidados familiares alegados. Aduz a impetrante, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a ausência de acesso ao teor da denúncia e da decisão que decretou a prisão preventiva, porquanto em sigilo, o que obstaria o pleno exercício do contraditório. No mérito, sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (CPP), aduzindo, em estreita síntese, que a decisão combatida não contém fundamentação idônea, porquanto, além de desconsiderar a ausência de contemporaneidade dos fatos, ocorridos no ano de 2024, teria se limitado a invocar, de modo genérico, a garantia da ordem pública, com menção a registros pretéritos de crimes patrimoniais semelhantes, sem explicitar o risco efetivo decorrente da liberdade da paciente. Argumenta, ainda, que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação licita. Defende também a suficiência de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, invoca razões humanitárias, afirmando que a paciente é responsável pelos cuidados de seu pai idoso e enfermo, bem como de seu enteado menor de idade, e menciona risco à saúde, destacando que sofre ela de condropatia nos quadris e joelhos, com a necessidade de infiltrações mensais e acompanhamento ortopédico especializado. É o relatório. Decido. As questões passíveis de apreciação em sede de plantão judicial encontram-se regulamentadas pelo Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, que assim dispõe: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (sem grifos no original) Na espécie, cuida-se de impugnação a custódia cautelar, com repercussão direta sobre o direito de ir e vir. A urgência, portanto, é patente, legitimando o exame nesta via excepcional, do Plantão Judiciário do Recesso Forense. Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, não se vislumbra, nesta análise introdutória, nenhum prejuízo processual concreto. Houve regular acesso aos autos da ação penal subjacente, possibilitando o manejo do presente writ, de forma devidamente fundamentada, sem evidências de que o eventual sigilo alegado, de algumas peças processuais, tenha impedido o exercício da ampla defesa e do contraditório. Ademais, foi trazido a este caderno processual, pela impetrante, o inteiro teor do édito jurisdicional ora impugnado, que indeferiu a revogação da prisão preventiva. Rejeito, portanto, a preliminar. Passo ao exame do mérito. É cediço que o habeas corpus é remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade do cidadão, assegurando que ela não seja restringida de forma ilegal. Assinale-se, contudo, que a liminar consubstancia medida excepcional, reservada às hipóteses em que a ilegalidade se revele de plano, o que, contudo, não se verifica na hipótese em análise. A teor do disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal. Pode, ainda, ser aplicada para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, destarte, a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, fulcrados em elementos concretos. No caso, os elementos de informação reunidos, notadamente o relatório elaborado pela Autoridade Policial, contém descrição detalhada de toda a trama fraudulenta empreendida pela paciente ao intermediar contrato de locação entre as vítimas, a revelar a presença de materialidade e indícios de autoria. A corroborar a imputação, foi bem destacado na origem: “Há, inclusive, confissão parcial da própria ré quanto ao recebimento dos valores e ao não repasse à proprietária do imóvel.” No que tange à gravidade da conduta, essa decorre da forma engenhosa e sofisticada de execução aplicada pela paciente, que envolveu a utilização da profissão de corretora para induzir as vítimas e, assim, se apropriar de valores expressivos, circunstâncias que revelam maior reprovabilidade e risco social. No particular, o comportamento da paciente ao manter as vítimas em engano foi contínuo e prolongado, perdurando por todo o período da relação locatícia, por quase um ano. Destaque-se, ainda, a existência de outros envolvimentos da paciente em crimes da mesma natureza, com condenação anterior pela prática de delito da mesma espécie, a evidenciar a contumácia delitiva, utilizando-se da confiança no mercado imobiliário para aplicar golpes reiterados. Relevante consignar que eventuais condições pessoais favoráveis não bastam, por si só, para a reversão do decreto prisional, se os elementos constantes dos autos indicam a adequação da medida constritiva de liberdade, consoante entendimento jurisprudencial consolidado. Sob essa perspectiva, ressalte-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seriam, no caso, ineficazes para conter o ímpeto delituoso, notadamente em razão do modus operandi estruturado utilizado pela paciente, com possibilidade, inclusive, de utilização de meios eletrônicos para a realização das condutas. Por fim, como bem salientado na origem, as alegações de imprescindibilidade para cuidados familiares não foram devidamente comprovadas. Por essas razões, nesta análise rápida e provisória, típica desta seara excepcional, não verifico, de plano, flagrante ilegalidade ou abuso de poder a justificar a concessão da liminar pretendida. Com efeito, o decreto prisional está devidamente fundamentado em elementos concretos a evidenciar a necessidade da custódia cautelar. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Ultimadas as providências, oportunamente, encaminhem-se os autos ao eminente Relator Natural, Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, a quem cumprimento de modo cordial. Brasília/DF, data e hora da assinatura eletrônica. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista